Tribunal: TJMT
Processo: 63682-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597527-1 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80636827420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80636827420188110001
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA Rodrigo Pereira dos
Requerente: Advogado:
BARBOZA Santos
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: Rodrigo Pereira dos Santos
Conta Judicial 4900133738598
Valor: R$ 12.280,97 (doze mil e duzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos)
Autorizado: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.842.019-13
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 023.842.019-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 0527378 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 13:52